Tribunal: TJPA
Processo: 0804539-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804539-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENATO DARLINS SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0804539-04.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PACIENTE: RENATO DARLINS SILVA LIMA

IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA CARDOSO (OAB/PA 32.194)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 25.02.2026 em favor de Renato Darlins Silva Lima, apontando como ato coator a decisão que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de aproximadamente 9 (nove) gramas de substância análoga a
crack
e cocaína.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos de sua absoluta necessidade; e (ii) se a custódia cautelar revela-se desproporcional frente à ínfima quantidade de drogas apreendida e às condições pessoais favoráveis do segregado.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada lastreou-se de forma genérica na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, referenciando apenas a forma de acondicionamento da droga e a existência pretérita de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, o que não constitui fundamentação jurídica suficiente para legitimar a cautelar extrema.

A pequena quantidade de droga apreendida (9 gramas), desacompanhada de objetos que indicassem atividade comercial ilícita (como balança de precisão, cadernos de anotações ou dinheiro fracionado), aliada às condições pessoais amplamente favoráveis do paciente (tecnicamente primário, com residência fixa, trabalho autônomo lícito e paternidade de filho menor dependente), demonstra a desproporcionalidade da segregação.

A ausência de indicativos concretos de periculosidade extrema ou de que o paciente integre organização criminosa torna adequada, proporcional e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em estrita observância à regra da excepcionalidade do cárcere cautelar.

Tese:
A manutenção da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito e em fundamentação genérica configura constrangimento ilegal, sendo cabível a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando evidenciada a apreensão de ínfima quantidade de drogas e a comprovação de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivo:
Ordem conhecida e concedida em definitivo, para confirmar a liminar que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312, 315 e 319 do Código de Processo Penal; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0804539-04.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PACIENTE: RENATO DARLINS SILVA LIMA

IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA CARDOSO (OAB/PA 32.194)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 25.02.2026, em favor de
RENATO DARLINS SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos do processo de origem 0802034-53.2026.8.14.0028.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), após abordagem policial em via pública na Folha 17, núcleo Nova Marabá. Durante a busca veicular, foram apreendidas 11 (onze) pequenas porções de substância análoga ao
crack
e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, totalizando 9 (nove) gramas.

O Juízo Plantonista das Garantias homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. Posteriormente, a defesa formulou pedidos de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos. Com o encerramento do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Em 25.02.2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá (autoridade coatora) manteve a prisão preventiva do acusado, utilizando como fundamentos a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Na presente impetração, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, alegando que o juízo se baseou na gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema, evidenciada pela ínfima quantidade de entorpecente apreendida (9 gramas), pela ausência de apetrechos indicativos de mercancia (como balança de precisão e dinheiro), e pela afirmação do paciente de que a droga destinava-se ao consumo próprio.

Destaca que o paciente possui condições pessoais amplamente favoráveis, sendo tecnicamente primário, trabalhador autônomo (proprietário de empresa de sonorização), possuidor de residência fixa e único provedor de sua companheira e de seu filho menor. Pugnou, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido não foi conhecido no Plantão Judiciário de 2º Grau por ausência de urgência plantonista (id 34102647). Redistribuídos os autos, o pedido liminar foi deferido por esta Relatoria em 27.02.2026 para conceder a liberdade provisória ao paciente, substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em virtude da ausência de fundamentos concretos para a manutenção da segregação (id 34165373).

O juízo impetrado prestou as informações de praxe, detalhando o trâmite processual na origem (id 34482711).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça (4ª Procuradoria de Justiça Criminal), na condição de
custos legis
, manifestou-se em 16.03.2026 pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem, confirmando a substituição da prisão por medidas cautelares (id 34617794).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista que estão preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

A questão central a ser dirimida cinge-se em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se a custódia cautelar revela-se desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do segregado.

Assiste razão ao impetrante. Em compasso com os fundamentos já delineados na decisão que deferiu o pleito liminar e com o judicioso parecer ministerial, verifico que a prisão preventiva do paciente configura manifesto constrangimento ilegal.

A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional, exige a demonstração pautada em elementos concretos de sua absoluta necessidade, não se satisfazendo com alusões à gravidade abstrata do delito ou presunções desvinculadas dos fatos.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e das inovações trazidas pelo “Pacote Anticrime”, é indispensável a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado mediante fundamentação idônea.

Da análise da decisão impugnada, observa-se que a manutenção do cárcere lastreou-se de forma genérica na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, fazendo referência à forma de acondicionamento da droga e à existência pretérita de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) envolvendo o paciente. Tais argumentos não constituem fundamentação jurídica suficiente para legitimar a cautelar extrema de restrição ao direito de ir e vir.

No caso em tela, o contexto fático revela a apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes (apenas 9 gramas de substância análoga a
crack
e cocaína), desacompanhada de qualquer apetrecho típico de mercancia, como balança de precisão, cadernos de anotações ou dinheiro fracionado. No momento de sua abordagem, o paciente afirmou ser usuário das substâncias apreendidas.

A desproporcionalidade da medida torna-se ainda mais evidente ante a forte probabilidade de, em caso de eventual condenação, o paciente vir a ser agraciado com a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), o que possibilitaria um regime prisional diverso do fechado ou até mesmo a substituição por penas restritivas de direitos, tornando a manutenção da prisão preventiva um gravame mais severo do que a própria pena definitiva.

Some-se a isso o fato de que restaram devidamente comprovadas as condições pessoais favoráveis do paciente. Trata-se de indivíduo tecnicamente primário (sem condenação transitada em julgado), possuidor de residência fixa na Comarca, que exerce atividade laborativa lícita no ramo de sonorização, além de ser pai de família, possuindo um filho menor que dele depende financeiramente.

Tais fatores, em conjunto com a inexpressividade da quantidade de droga, afastam a presunção de periculosidade extrema e indicam que a colocação do paciente em liberdade não acarretará riscos à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal.

Portanto, constatada a ausência de indicativos concretos de que o paciente integre organização criminosa, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) demonstra-se,
in casu
, providência adequada, proporcional e suficiente para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, em estrita observância à regra da excepcionalidade do cárcere cautelar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO e CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de
Habeas Corpus
, para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida que concedeu a liberdade provisória ao paciente RENATO DARLINS SILVA LIMA, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) já estipuladas pelo Juízo de base.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026